Tribunal: TJSP
Processo: 1038291-22.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. – Pretensão do autor de majoração para a quantia equivalente a vinte salários mínimos. ADMISSIBILIDADE EM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. – Pretensão do autor de majoração para a quantia equivalente a vinte salários mínimos. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O valor fixado na r. sentença se mostra insuficiente. Cabível a majoração da indenização para a quantia de R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não se pode também acolher o valor pretendido pelo autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, observada a natureza e a complexidade da causa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1038291-22.2018.8.26.0002. 1
Voto no 26.241.
Registro: 2020.0000082505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038291-22.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
RODRIGUES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038291-22.2018.8.26.0002 -Voto no 26241
2
VOTO No 26.241.
APELAÇÃO No 1038291-22.2018.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE: SERGIO RODRIGUES COSTA.
APELADA: CLARO S/A. (Net Serviços de Comunicação S/A. sucedida).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito
Sentença de parcial
procedência que fixou a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00. Pretensão do autor de majoração para a quantia
equivalente a vinte salários mínimos. ADMISSIBILIDADE EM
PARTE: O valor fixado na r. sentença se mostra insuficiente.
Cabível a majoração da indenização para a quantia de
R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, razão pela qual não se pode também acolher o
valor pretendido pelo autor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a
título de honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável
a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o
valor da condenação, observada a natureza e a complexidade da
causa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sérgio Rodrigues Costa contra a r. sentença de fls. 154/161, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038291-22.2018.8.26.0002 -Voto no 26241
3
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória movida contra a Claro S/A., para confirmar a tutela de urgência
anteriormente concedida e declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes, bem como para anular o apontamento do nome do autor dos cadastros
de inadimplentes e para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$5.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Somente o autor apela (fls. 163/179). Pede a
majoração da indenização por danos morais para o valor equivalente a vinte
salários mínimos, bem como a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.
A ré apresentou contrarrazões a fls.185/189.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O autor moveu ação declaratória cumulada
com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu
nome foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmou
que não é e também nunca foi cliente da empresa ré e que desconhece o
débito impugnado.
No caso, o dano moral já foi reconhecido pela
sentença e contra ela não há recurso da empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038291-22.2018.8.26.0002 -Voto no 26241
4
Acontece que o valor fixado na r. sentença a
título de indenização mostra-se insuficiente.
O dano moral deve ser indenizado de maneira
adequada.
Ressalte-se que a indenização por danos morais
não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é
indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a
que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir
como indenização pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil
a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem
o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos
sofridos.
A fixação de verba indenizatória em valor
excessivo torna-se exercício desequilibrado de direito, em que há
desproporção entre a vantagem auferida pelo titular do direito e o sacrifício
imposto a quem deve indenizar, mas o valor imposto na r. sentença é
insuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038291-22.2018.8.26.0002 -Voto no 26241
5
Tendo em conta tais critérios, cabível a
majoração do valor da indenização pelos danos morais, fixado em
R$5.000,00, para R$10.000,00 (dez mil reais), diante das características do
fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
razão pela qual não se pode também acolher o valor pretendido pelo autor.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, cumpre ressaltar que o percentual não foi adequadamente
fixado na r. sentença. Levando-se em consideração a natureza e a
complexidade da causa, cabível a majoração dos honorários de 10% para
20% sobre o valor da condenação.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para majorar o valor da indenização por danos
morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e para majorar os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR